Tribunal: TJES
Processo: 0022543-39.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.
OBSCURIDADE E

ERRO MATERIAL
.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VÍCIOS EXISTENTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

1.

V
erifica-se erro material no corpo da proposição de voto deste Relator, quando da análise do recurso de apelação,
uma vez que
a sentença proferida na origem foi de improcedência dos pedidos autorais,
sendo
mantida a multa administrativa no patamar de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).
2.

Com o recurso de apelação, equivocadamente lancei argumento não condizente com a situação fática, uma vez que não poderia ser mantida redução da origem porque inexiste redução. Na verdade, em um aspecto de razoabilidade e proporcionalidade, entendi que o valor correto da multa deveria ser
fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
como de fato constou no dispositivo do voto.
3.

E
m relação aos honorários advocatícios foram fixados indevidamente
quanto a base de cálculo
. Assim,
onde se lê:

[...] Fixo os honorários advocatícios do autor, ora apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais) e os honorários advocatícios do requerido, ora apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.
Leia-se:

F
ix
o
os honorários advocatícios do autor, ora
apelante
em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico

(
diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais
)
e os honorários advocatícios do requerido, ora
apelado
em 10% (dez por cento) sobre
da condenação
.
4.
Embargos declaração acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022543-39.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022543-39.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
(i)

obscuridade
e erro material

quanto a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
; e
(ii)

erro material

quanto ao argumento de redução da multa administrativa, uma vez que a sentença foi de improcedência, não pode ser essa mantida a redução inexistente
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que detém razão em parte o recorrente. Explico.

De saída, verifica-se erro material no corpo da proposição de voto deste Relator quando da análise do recurso de apelação, notadamente
porque a sentença proferida na origem foi de improcedência dos pedidos autorais, motivo pelo qual foi mantida a multa administrativa no patamar de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).

Com o recurso de apelação, equivocadamente, lancei argumento não condizente com a situação fática, uma vez que não poderia ser mantida redução da origem porque inexiste redução. Na verdade, em um aspecto de razoabilidade e proporcionalidade, entendi que o valor correto da multa deveria ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
como de fato constou no dispositivo do voto.

Assim, esclareço que não há valor a ser mantido na sentença, uma vez que o recurso foi parcialmente provido para reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este também acolhido pelos Desembargadores vogais.

Já em
relação aos honorários advocatícios, estes
devem ser aferidos mediante análise da nova feição sucumbencial. Isso porque ao dar parcial provimento ao recurso, alterou-se os parâmetros da condenação em sentença, pois antes a multa administrativa havia sido fixada em
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
),
sendo oportunamente, em apelação, reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, considerando essas premissas, entendo que os honorários advocatícios foram fixados de forma indevida,
uma vez que, em sede de embargos à execução,

deve
ser realizado os esclarecimentos para que onde conste:

[...] Fixo os honorários advocatícios do autor, ora apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais) e os honorários advocatícios do requerido, ora apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Passe a constar:

F
ix
o
os honorários advocatícios do autor, ora
apelante
em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico

(
diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais
)
e os honorários advocatícios do requerido, ora
apelado
em 10% (dez por cento) sobre
da condenação
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos i
nfringentes
,
sanando a obscuridade e
o
erro material
para:
(i)

onde se lê:

[...] Fixo os honorários advocatícios do autor, ora apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais) e os honorários advocatícios do requerido, ora apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.
Leia-se:

F
ix
o
os honorários advocatícios do autor, ora
apelante
em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico

(
diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais
)
e os honorários advocatícios do requerido, ora
apelado
em 10% (dez por cento) sobre
da condenação
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0022543-39.2014.8.08.0347

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu provimento ao presente recurso de embargos de declaração, no que foi acompanhado pelo eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido eminente e culto Relator, Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.